Tribunal: TJDFT
Processo: 0702258-77.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE TENTADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS.
1. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada pela acusação em Plenário e rejeita o reconhecimento do privilégio constante do artigo 121, § 1o do Código Penal.
2. Pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual para o reconhecimento do crime continuado, além dos requisitos objetivos expressamente descritos no artigo 71, do Código Penal, impõe-se a constatação da unidade de desígnios na prática dos delitos. Trata-se da adoção da teoria objetiva-subjetiva. Precedentes.
3. No caso, ausente a unidade de desígnios, pois o réu agrediu a primeira vítima após discussão entre ambos e apenas voltou-se contra a segunda vítima quando ela tentou defender a vítima fatal, sem que tivesse ocorrido qualquer entrevero prévio entre eles.
4. Recurso da Defesa não provido e do Ministério Público provido.